Tribunal: TJES
Processo: 5003548-80.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2022-09-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5003548-80.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, MUNICIPIO DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR Nº 089/2022, DO MUNICÍPIO DE LINHARES – PARCELAMENTO DO ITBI – VÍCIO DE INICIATIVA
–
AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 113, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E ARTIGO 20, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

1 –
O
objetivo da norma
impugnada
é a possibilidade do parcelamento do imposto sobre a transmissão
inter vivos
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – ITBI
em até dez parcelas mensais e sucessivas, mediante assinatura de termo de parcelamento, alcançando apenas aos imóveis que não possuam débitos anteriores.
Contudo, a
Lei Complementar n
º 89/
2022
,

do município de Linhares,

não trouxe em sua redação a
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
da medida proposta,
e em seu texto original, não contempla tabela ou valores de incidência de juros ou correção monetária a ser utilizado na proposta de parcelamento,
estando assim, em dissonância constitucional com o
artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
que
estabelece que
a

proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro e o artigo 20 da Constituição Estadual.

3 -
Inconstitucionalidade declarada.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003548-80.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5003548-80.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, MUNICIPIO DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
L
INHARES
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade d
a

Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em
0
4
de
a
bril
de 20
22
,
que
“
permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão “inter vivos”
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – I
T
BI”.

Sustenta
o Sr. Prefeito do Município
, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal
.

Para tanto, argumenta que o projeto de lei iniciado pel
a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 00017/2021, de autoria do vereador
W
ellington Vizentini,
ofendeu o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

D
estaca ainda, que ao instituir a possibilidade de
parcelamento do ITBI, a lei complementar estabelece uma ação governamental que resultará em aumento de despesa e consequente redução na arrecadação municipal, sem indicar a respectiva dotação orçamentária para o seu custeio.
Isso porque com o referido parcelamento, haverá necessidade de adequação dos sistemas internos da prefeitura que não se encontra
m
apto
s
para efetivar tais transações de parcelamento, resultando assim, em aumento de despesa para o município

Argumenta ainda
,
a iminente redução na arrecadação municipal, eis que
além do parcelamento diminuir a entrada direta de recursos nos cofres do município, a lei complementar ora impugnada não estipulou previsão de incidência de qualquer atualização monetária do valor
a ser
parcelado
pelo contribuinte
.

Devidamente notificad
a
,
a Câmara Municipal de Linhares prestou as devidas informações. (ID. 2823184).

Liminar deferida em acórdão (
ID 2739053)
, restando suspensa, com efeitos prospectivos, a eficácia do dispositivo impugnado.

Parecer do Ministério Público de Segunda Instância, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, pela improcedência do pedido inicial, com a consequente declaração da constitucionalidade da Lei Complementar nº 89/2022, do Município de Linhares/ES.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 089/2022 do Município de Linhares/ES.

É como voto.
Acompanhar o eminente Relator, a fim de ratificar a medida cautelar anteriormente concedida por este egrégio Tribunal Pleno e julgar procedente a ação, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 089/2022, do município de Linhares-ES.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE E PRESENTE AÇÃO.
Acompanhar. Sessão Dia 18/08/2022.
Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE a presente ação.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5003548-80.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, MUNICIPIO DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade,
com pedido expresso de liminar, ajuizada pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE
L
INHARES
, no escopo de ver decretada a inconstitucionalidade d
a

Lei
Complementar
nº
0
89
/20
22
, de autoria do Poder Legislativo do Município, promulgada em
0
4
de
a
bril
de 20
22
,
que
“
permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão “inter vivos”
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – I
T
BI”.

Sustenta
o Sr. Prefeito do Município
, na inicial que a presente lei padece de vício de iniciativa, denominada inconstitucionalidade formal
.

Para tanto, argumenta que o projeto de lei iniciado pel
a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 00017/2021, de autoria de vereador,

ofendeu o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

D
estaca ainda, que ao instituir a possibilidade de
parcelamento do ITBI, a lei complementar estabelece uma ação governamental que resultará em aumento de despesa e consequente redução na arrecadação municipal, sem indicar a respectiva dotação orçamentária para o seu custeio.
Isso porque com o referido parcelamento, haverá necessidade de adequação dos sistemas internos da prefeitura que não se encontra
m
apto
s
para efetivar tais transações de parcelamento, resultando assim, em aumento de despesa para o município

Argumenta ainda
,
a iminente redução na arrecadação municipal, eis que,
além do parcelamento diminuir a entrada direta de recursos nos cofres do município, a lei complementar ora impugnada não estipulou previsão de incidência de qualquer atualização monetária do valor
a ser
parcelado
pelo contribuinte
.

Devidamente notificad
a
,
a Câmara Municipal de Linhares prestou as devidas informações. (ID. 2823184).

Liminar deferida em acórdão (ID 2739053), restando suspensa, com efeitos prospectivos, a eficácia do dispositivo impugnado.

Pois bem, ao deferir a medida
cautelar,
em análise estritamente perfunctória,
c
oloquei
em evidência
a
presença do

fumus boni iuris
, na medida em que, a norma impugnada,
aparentemente
, i
ria
de encontro ao artigo 113, do ADCT, e por simetria constitucional, ao artigo 20, da Constituição Estadual.

P
ois bem. Vejamos na íntegra o teor da norma ora impugnada:

LEI COMPLEMENTAR Nº 89, DE 04 DE ABRIL DE 2022

ACRESCENTA AO CAPÍTULO I DO TÍTULO VI DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.662, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006, A SEÇÃO VI-A, A FIM DE PERMITIR O PARCELAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS A ELES RELATIVOS – ITBI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a seguinte Lei Complementar, de autoria do Ilustre Vereador Wellington Vizentini, a saber:

Art. 1º Esta lei confere ao sujeito passivo do Imposto Sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de direitos reais a eles relativos – ITBI, a opção de parcelar o crédito tributário.

Art. 2º O Capítulo I do Título VI da Lei nº 2.662, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Linhares), passa a vigorar acrescido da seguinte Seção VI-A:

“
Seção VI-A

Do Parcelamento

Art. 179-A O pagamento do Imposto Sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de direitos reais a eles relativos – ITBI poderá ser efetuado em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, mediante assinatura do termo de parcelamento.

§ 1º A formalização do termo de parcelamento constitui confissão irretratável e irrevogável de dívida, mas a exatidão do valor dela constante poderá ser objeto de verificação.

§ 2º O parcelamento de que trata o caput deste artigo poderá ser solicitado pelo contribuinte ou por procurador com poderes especiais em documento com firma reconhecida.

Art. 179-B O parcelamento do ITBI será concedido durante a lavratura do instrumento que servir de base à transmissão do bem imóvel e somente alcança os imóveis que não possuam débitos de qualquer natureza com o município.

§ 1º A primeira parcela terá vencimento no primeiro dia útil subsequente à assinatura do termo de parcelamento.

§ 2º As demais parcelas vencerão sucessivamente nos meses subsequentes, respeitado o dia do vencimento da primeira prestação.

§ 3º O não pagamento de qualquer parcela no prazo superior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de seu vencimento, implicará na inscrição do débito em dívida ativa, sem prejuízo da aplicação de multa.

Art. 179-C O lançamento do parcelamento do ITBI deverá ocorrer isoladamente, não sendo permitido fazê-lo em conjunto com qualquer outro crédito de natureza tributária ou não tributária, inscrito ou não em dívida ativa.

Art.179-D O imóvel que possua em sua inscrição municipal lançamento do ITBI, com parcelas vincendas e/ou vencidas, ficará impedido de nova transmissão."

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial.

Da análise do texto legislativo, extrai-se que o objetivo da norma é a possibilidade do parcelamento do imposto sobre a transmissão
inter vivos
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – ITBI
em até dez parcelas mensais e sucessivas, mediante assinatura de termo de parcelamento, alcançando apenas imóveis que não possuam débitos anteriores.

A
nalisando a matéria trazida
a
j
ulgamento
, não se nega a existência de competência constitucional concedida ao município para legislar sobre assuntos de interesse local,
nos termos do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal
.

Entretanto,
o artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que
“A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro”.

N
o caso sub examine,
assiste razão ao município em sua irresignação
ao argumentar que o eventual parcelamento do ITBI acarretará em aumento de despesa e redução na arrecadação municipal.

Assim afirmo tendo em vista que
a efetivação de uma nova forma de recolhimento do tributo municipal imporá ao município o
remanejamento de servidores para a implementação de tal cobrança.

Além disso, será necessária a adequação dos sistemas eletrônicos de emissão de boletos e de arrecadação
da prefeitura para que seja possível o pagamento parcelado do tributo.

Soma-se a isso, um fator
econômico
que pode passar despercebido em um primeiro momento, que é a efetiva redução da receita municipal.
Explico.

A Lei
Complementar n
º 89/
2022
,

do município de Linhares,

não trouxe em sua redação a
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
da medida proposta,
e em seu texto original, não contempla tabela ou valores de incidência de juros ou correção monetária a ser utilizado na proposta de parcelamento.

Nesta linha de raciocínio, t
omando-se por base o momento econômico atual,
levando-se em conta
que os últimos 12 meses acumulam um índice inflacionário de 11,89% (IPCA), o eventual parcelamento de um tributo sem a incidência de uma tabela
corretiva, levaria certamente o município a uma perda igual ou superior ao índice referido, dada a ausência de atualização monetária.

Destaco ainda, que não desconheço a existência de diversas leis permissivas de parcelamento de outros tributos, tais como IPTU e IPVA, mas todas elas com a previsão de
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro,
ou seja, em paridade com o artigo 113, do ADCT
,
que possui observância obrigatória, em todos os níveis federativos,
nos termos do artigo 20, da Constituição Estadual.

Neste sentido, se manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5816/RO, vejamos:

“
(...
).
3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.
(ADI 5816, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes. Tribunal Pleno. Julgado em 05/11/2019,
Processo Eletrônico DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019).

Outro não é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. LEI MUNICIPAL Nº 4.052/2020. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. A Lei Municipal nº 4.052/2020 cria Programa Municipal de mitigação dos efeitos decorrentes do estado de calamidade causado pelo novo coronavírus. A norma concede desconto de 30% no valor do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) fixo e no valor da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento e da Taxa de Vistoria e Fiscalização de Estabelecimento, além de prever, para todos os munícipes que se encontrem em débito com o erário, a concessão de anistia de multa e juros para os pagamentos efetuados ou parcelamentos solicitados até o dia 31 de dezembro de 2020. 2.
Ausência de estudo de impacto financeiro-orçamentário, que se mostra necessário no caso, tendo em vista a concessão de benefícios fiscais, acarretando renúncia de receita, pelo diploma legal questionado. Afronta aos artigos 8º, caput, e 19, ambos da Constituição Estadual, bem como ao artigo 113 do ADCT
. 3. Embora a Emenda Constitucional nº 106/2020 tenha o objetivo de facilitar a execução orçamentária de medidas emergenciais, considerando a situação de calamidade pública causada pelo novo coronavírus, a previsão específica do seu artigo 3º, uma vez que dispensa a observância apenas das limitações legais, não se mostra suficiente para afastar a aplicabilidade do artigo 113 do ADCT, norma constitucional que deve permanecer sendo observada nesse período de pandemia. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS; DirInc 0103783-03.2020.8.21.7000; Proc 70084654243; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 14/06/2021; DJERS 08/07/2021).

P
ortanto, pelas razões aqui expostas, caracterizado está
o vício de inconstitucionalidade formal da norma impugnada, nos termos da legislação constitucional referida.

Ante ao exposto,
e sem maiores delongas, julgo procedente a presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 089/2022, do Município de Linhares/ES.

É como voto.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 5003548-80.2022.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES, MUNICIPIO DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR Nº 089/2022, DO MUNICÍPIO DE LINHARES – PARCELAMENTO DO ITBI – VÍCIO DE INICIATIVA
–
AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 113, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E ARTIGO 20, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

1 –
O
objetivo da norma
impugnada
é a possibilidade do parcelamento do imposto sobre a transmissão
inter vivos
de bens imóveis e de direitos reais a eles relativos – ITBI
em até dez parcelas mensais e sucessivas, mediante assinatura de termo de parcelamento, alcançando apenas imóveis que não possuam débitos anteriores.
Contudo, a
Lei Complementar n
º 89/
2022
,

do município de Linhares,

não trouxe em sua redação a
estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
da medida proposta,
e em seu texto original, não contempla tabela ou valores de incidência de juros ou correção monetária a ser utilizado na proposta de parcelamento,
estando assim, em dissonância constitucional com o
artigo 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
que
estabelece que
a

proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

3 -
Inconstitucionalidade declarada.

Vitória, 26 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.